Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714319-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: APARECIDA MARCIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Proceda-se à intimação dos legitimados para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 63063368, opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator